Tribunal: STF
Processo: HC 190082
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Pedidos de saída temporária ou prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO COLETIVA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA REALIDADE DE CADA DETENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A Defensoria Pública de São Paulo impetrou habeas corpus coletivo, visando a concessão de benefícios carcerários em favor de detentos recolhidos na Penitenciária Dr. Antônio de Souza, situada em Sorocaba, Estado de São Paulo, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.
    2. O pedido, no entanto, não veio acompanhado de informações que permitam individualizar a situação prisional de cada um dos pacientes. O writ foi impetrado com esteio apenas no fato de os pacientes serem idosos, o que não é suficiente para que se decida pela concessão dos benefícios sem que se incorra em situação de insustentável insegurança jurídica. 
    3. A ausência de informações mais detalhadas desautoriza a concessão dos benefícios postulados, tal como fez a Corte a quo, de modo que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu ao Juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca de Sorocaba/SP a adoção de providências em favor dos pacientes – atualmente cumprindo pena privativa de liberdade no Estado de São Paulo – pleiteando, especialmente, “a saída antecipada ou a prisão domiciliar em razão de se tratarem de idosos pertencentes a grupo de risco pela pandemia causada pelo coronavírus”. O pedido foi indeferido.
    3. Inconformada, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 589.249, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que os pacientes estão “recolhidos na Penitenciária ‘Antônio de Souza Neto’ de Sorocaba/SP a qual possui óbito confirmado para idoso com covid-19, com risco de contágio real e iminente”. Alega, ainda, que os acionantes se encontram no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, por serem idosos.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “não se trata de habeas corpus coletivo na defesa de direitos difusos, pois os sentenciados a quem se pretende garantir o direito de locomoção já são determinados e acima mencionados e qualificados”. Destaca que “[o] presente habeas corpus que, como já mencionado, se impetra em favor de mais de um paciente dada as condições objetivas e facilmente aferíveis e comprovadas pelos documentos que o instruem da causa de pedir (sentenciados idosos que estão em grupo de risco pela pandemia do novo coronavírus) e do pedido (prisão albergue domiciliar ou saída antecipada), estando todos (as) no mesmo presídio”.
    6. Por fim, alega que “[o] contágio de uma pessoa presa atingirá vários outros presos, os agentes públicos que lidam com eles e o público externo. Afinal, mais uma vez, os estabelecimentos prisionais são insalubres. Em suma, a manutenção de sua prisão colaborará não só para o alastramento da contaminação dos presos, mas por todos os integrantes da sociedade. (...) Tanto é assim que o CNJ, no dia 17/03/20, resolveu editar a Recomendação n.º 62/20”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar “a saída antecipada ou prisão domiciliar dos sentenciados”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Inicialmente, registro que – com relação ao paciente Claudio de Jesus Tavares – o pedido de concessão dos benefícios da saída temporária, ou, subsidiariamente, da prisão domiciliar, já foi submetido à apreciação do STF, no HC 189.588, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “[...]
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de constar a informação de que ‘há suporte médico no [respectivo] sistema prisional’, dou especial importância aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem no sentido de que a hipótese se refere a ‘agente portador de periculosidade’, condenado por ‘dois roubos, latrocínio e lesão corporal, tem pena a cumprir até 2035 e registra falta grave em seu histórico prisional’.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    11. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    12. Quanto aos demais pacientes, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    De fato, não se ignora o fato de os estabelecimentos prisionais, em regra, favorecem a disseminação do novo coronavírus. Por outro lado, o pedido litisconsorcial não comporta acolhimento, pelas razões já expostas tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto na decisão ora impugnada.
    Muito embora seja possível a concessão de habeas corpus coletivo, com o propósito de discutir direitos individuais homogêneos, permitindo a apreciação de conflitos sociais relevantes, não se pode descuidar que a apreciação do pedido litisconsorcial, nos termos aqui pleiteados, deve ser precedida de cautela e não pode dispensar a análise cuidadosa da situação individual de cada um dos pacientes.
    Assim, embora a pretensão apresentada no presente recurso se trate de direito coletivo, não é possível desvirtuar o habeas corpus com a finalidade de albergá-la, uma vez que existem outras formas mais adequadas de se obter a medida pretendida.
    Em primeiro lugar, a impetração de habeas corpus depende da indicação da autoridade coatora e da clara indicação da ilegalidade perpetrada, não podendo todos os presos serem colocados na mesma situação, uma vez que, embora possam estar submetidos a condição que possa significar o agravamento do risco de contaminação pelo novo coronavírus, não é possível conceder os benefícios pretendidos sem antes avaliar as circunstâncias individuais de cada um dos detentos, além do quadro de saúde de cada um dos pacientes. Nas palavras do Ministro Rogério Schietti Cruz, este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo ‘coronavírus’, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente(HC n.572.292/AM).
    Em outra oportunidade, o eminente Ministro ponderou que a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (HC n. 567.408/RJ).
    No caso em análise, o pedido se sustenta tão somente na idade dos pacientes, o que não é suficiente para que se decida pela concessão dos benefícios sem que se incorra em situação de insustentável insegurança jurídica. A ausência de informações mais detalhadas, aliás, foi o fundamento utilizado pela Corte a quo, para indeferir liminarmente o mandamus lá impetrado, conforme se lê no trecho a seguir (e-STJ, fls. 39/40):
    Deveras, partindo-se da premissa da necessidade de análise sempre individual da situação processual, carcerária e particular de cada custodiado, tem-se que a multiplicidade de pacientes, neste Tribunal, impede o processamento e distribuição de habeas corpus com essa peculiaridade, afeitos à matéria criminal.
    Muito embora as ponderações apresentadas pela defensoria sejam de conhecimento público, a pandemia causada pelo novo coronavírus não pode ser utilizada para impor a concessão de benefícios sem o prévio conhecimento das especificidades de cada execução.
    Portanto, apesar de não se desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia causada pelo Sars-Cov-2, desde 30 de janeiro deste ano, os autos não evidenciam que os pacientes estão enquadrados nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    [...]”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator